Tribunal: TJBA
Processo: 0125884-12.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0125884-12.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE CLOVIS SILVA e outros Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – DOCUMENTAÇÃO MÉDICA SUPERVENIENTE – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – IDADE AVANÇADA E DIFICULDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – CONCAUSALIDADE RECONHECIDA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – APELAÇÃO ADESIVA DO INSS DESPROVIDA. 1. A incapacidade parcial e permanente, aliada às condições pessoais do segurado (idade avançada e dificuldade de reinserção), autoriza a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez acidentária. 2. A documentação médica superveniente comprova o nexo concausal entre o acidente e a incapacidade atual. 3. A conversão não eleva imediatamente o valor do benefício, mas garante o pagamento retroativo das diferenças de 2008 a 2023. 4. A tese do Tema 1.044/STJ não se aplica, pois o autor é vencedor na demanda, devendo a apelação adesiva do INSS ser desprovida. 5. Recurso do autor provido e recurso adesivo do INSS desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0125884-12.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSÉ CLOVIS SILVA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, bem como como apelante adesivo o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e apelado JOSÉ CLOVIS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO à Apelação interposta por JOSÉ CLOVIS SILVA e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Adesiva interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do voto do relator. Salvador, .